Tribunal: TJDFT
Processo: 0752832-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752832-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ADILAIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: RICARDO CESAR BORGES BERNARDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Adilair Pereira da Silva Júnior em face da r. decisão (ID 22301928, fl. 130) que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente movida em desfavor de Ricardo César Borges Bernardes, revogou a tutela de urgência antes deferida, devido ao fato de o Autor, ora Agravante, ter deixado de ser administrador da empresa envolvida na demanda. Alega, em resumo, que ele e o Réu eram co-administradores da empresa Onsurance Tecnologia Ltda e que a ação de origem foi ajuizada para coibir atos do Agravado que considera lesivos àquela sociedade. Informa que, em 13/11/2020, a tutela de urgência foi deferida pelo d. Juízo a quo para determinar que o Agravado deixasse de praticar determinados atos de administração isoladamente, devendo realizá-los em conjunto com o Agravante. Explica que, na sequência, o Réu, sócio majoritário da Ondurance Inc., que por sua vez é a única sócia da Ondurance Tecnologia Ltda., procedeu à alteração do contrato social dessa empresa para destituir o Agravante do cargo de administrador. Diante dessa circunstância, foi prolatada a r. decisão agravada, revogando a antecipação da tutela recursal. Argumenta que o Agravado não poderia ter adotado providências no sentido de destituir o Agravante do cargo de co-administrador, após o ajuizamento da supracitada ação, razão pela qual sustenta que a referida alteração contratual não pode surtir efeitos. Defende que o requerimento de suspensão dos efeitos da alteração contratual, dirigido ao d. Juízo a quo, não representa ampliação do objeto da demanda. Requer a antecipação da tutela recursal para que se declare a ineficácia da alteração do contrato social, restabelecendo a condição de administrador do Agravante. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Os argumentos recursais não revelam qualquer ilegalidade da alteração contratual efetuada pela única sócia da empresa (ID 22301928, fls. 20/28 e 119/123), tampouco se afigura viável obrigar a sociedade a manter o Agravante como administrador dela, sob pena de indevida interferência na gestão de uma pessoa jurídica de direito privado. Registro que eventual discussão sobre a legalidade da alteração contratual deve ser realizada em ação própria, com inclusão no polo passivo das pessoas responsáveis. Nesse contexto, destaco trecho da r. decisão impugnada, proferida em resposta ao pedido de reconsideração do Agravante, que bem analisa a questão: “(...) não havia – e não há – impedimento para que a sociedade empresária destitua ou nomeie novos administradores, a qualquer momento, haja vista que não se pode engessar, por decisão judicial, alterações desta natureza. Da mesma forma, não se pode pretender nestes autos a ampliação do objeto da demanda, em face do réu, pessoa física, para perpetuar na condição de administrador exclusivo de uma sociedade empresária.” Portanto, não se evidencia a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator